Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-55.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806398-55.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: FERNANDO CUNHA DOS REIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fernando Cunha dos Reis, com fundamento no art. 619 do CPP, alegando omissão no v. Acórdão nº 27516624, que conheceu e negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial em desacordo com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a preliminar foi expressamente analisada, tendo-se consignado que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos autônomos e suficientes, como o reconhecimento pessoal e unânime em juízo, os depoimentos prestados sob contraditório, as imagens das câmeras de segurança e a apreensão de parte da
res furtiva
em poder do réu.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, ainda que para fins de prequestionamento, desde que enfrente as questões principais e exponha fundamentos suficientes para a decisão.

5. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou provocar prequestionamento dissociado das hipóteses do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem outros elementos autônomos e suficientes para demonstrar a autoria. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados apenas para prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619 e art. 226; CP, art. 157, § 2º e § 2º-A, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 887.686/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/11/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO CUNHA DOS REIS

contra o v. Acórdão nº 27516624, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em suas razões (ID 27638066), o embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, porquanto contaminado pela prévia exposição midiática e pelo reconhecimento fotográfico irregular, não havendo outras provas idôneas e independentes aptas a sustentar o édito condenatório.

Argumenta que as imagens de segurança não permitem individualizar sua participação, visto que retratam pessoas com o rosto parcialmente coberto, sem possibilidade de identificação inequívoca, e que os depoimentos policiais e das vítimas não foram colhidos de forma isenta, estando também comprometidos pela prévia divulgação televisiva.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos jurídicos e doutrinários expressamente suscitados, notadamente os estudos da psicologia do testemunho e o precedente vinculante do STJ no HC 598.886/SC, que fixou a tese de nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, ainda que posteriormente confirmado em juízo.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de suprir a omissão indicada, com análise expressa dos dispositivos legais invocados e da jurisprudência do STJ, ou, caso mantida a decisão, que seja a matéria expressamente prequestionada para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Nesta Superior Instância (ID 29251294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para melhor análise do que fora alegado pelos embargantes, conveniente transcrever o acórdão ora embargado:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Fernando Cunha dos Reis, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a alegação de ausência de provas para a absolvição do apelante; (iii) o pedido de exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar não merece acolhida, pois, embora o reconhecimento não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP na fase policial, a autoria foi comprovada por outros elementos autônomos, como o reconhecimento seguro e unânime das vítimas em juízo, os depoimentos dos policiais, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e a prisão em flagrante com parte da
res furtiva
.

4. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos coesos das vítimas, que narraram com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, a atuação do apelante e o uso de arma de fogo, além do reconhecimento direto do acusado como um dos autores do crime.

5. A prova do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, conforme pacífica jurisprudência do STJ, quando confirmada por outros meios, como declarações das vítimas e imagens de câmeras de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos independentes e suficientes à comprovação da autoria. A caracterização da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I;
CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.404.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.910.930/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 22/04/2022; TJ-MG, Apelação Criminal 1000021-24.3812.10.001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, julgado em 17/03/2022; TJ-DF, Apelação Criminal 0700127-82.2020.8.07.0014, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, julgado em 19/08/2021.

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alega omissão no v. acórdão ao deixar de analisar a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. Sustenta que o ato foi contaminado pela prévia exposição midiática e por reconhecimento fotográfico irregular, de modo que não poderia servir de lastro à condenação, ainda que posteriormente confirmado em juízo.

Todavia, a análise da preliminar observou critério objetivo e alinhado à jurisprudência dominante. O voto embargado consignou que, embora o reconhecimento na fase policial não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, a condenação não se apoiou exclusivamente nesse elemento, mas em outros autônomos e independentes, tais como o reconhecimento pessoal e unânime das vítimas em juízo, os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório, as imagens das câmeras de segurança e a apreensão de parte da res furtiva em poder do acusado.

Confira-se:

“No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como a confirmação do reconhecimento feito pelas vítimas em juízo, os depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão de parte da res furtiva em poder deste. [...]”.

O critério adotado está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não implica, por si só, a nulidade da condenação, desde que esta se ampare em outros elementos probatórios independentes e suficientes à demonstração da autoria.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL . FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação por roubo majorado.
O recorrente foi reconhecido pela vítima e a condenação foi fundamentada em provas independentes, incluindo depoimentos e apreensão de objetos roubados.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal e a suficiência das provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP
.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 887686 PR 2024/0025801-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024) (GRIFEI).

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, tampouco afronta ao art. 226 do CPP ou à jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores.

Ademais, conforme já destacado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão de fundamentos já enfrentados e decididos.

Ressalte-se, ainda, que não há falar em omissão no acórdão, uma vez que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” [STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024].

Por fim, pontuo não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025